Tribunal: TJES
Processo: 0006967-28.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006967-28.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA VOLZ e outros

APELADO: WELLINGTON MENELLI e outros (4)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO
. APRECIAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA NO JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 0002306-40.2016.8.08.0047.

PRELIMINAR.
SENTENÇA
EXTRA PETITA.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
VALIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE POSSE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTINUIDADE DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE POSSE PRECÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA.

I.I.
Os Recorrentes suscitaram preliminar de Sentença
extra petita
, alegando que
“em nenhum momento por parte dos Apelados foi levantada a hipótese de abandono do imóvel por parte dos Apelantes”
, verificando-se assim
“a impossibilidade e julgamento de abandono”
do imóvel.

I.II.
A a matéria central desta demanda diz respeito ao exercício de posse sobre o imóvel litigioso e seus desdobramentos, sobretudo a partir do encerramento do Contrato de Arrendamento Rural firmado em 20/01/2003 por WANDY VOLZ e ANTÔNIO CARLOS MARTIN.

I.III.
A tese de abandono do imóvel não configura questão estranha aos limites da lide, tratando-se de mero fundamento utilizado pelo Magistrado para apreciação da alegação de exercício de posse do imóvel litigioso pelos Requeridos, enquanto causa de pedir da pretensão declaratória objeto de julgamento conjunto com este processo.

I.IV.
Não há falar-se em julgamento
extra petita
, porquanto o Magistrado
a quo
limitou-se a julgar os pedidos exordiais dentro de suas extensões, citando o abandono da propriedade exclusivamente para indicar as razões do seu convencimento.

I.V.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO.

II.I.
O presente feito tramitou em paralelo ao Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047, sendo proferida Sentença conjunta, na medida em que ambas as demandas versaram sobre a declaração de posse exercida sobre o imóvel litigioso e seus desdobramentos.

II.II.
No contexto do Processo nº

0002306-40.2016.8.08.0047
, depreende-se que WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI e WILLIAN MENELLI ajuizaram Ação Declaratória em desfavor de WANDY VOLZ e REGINA VOLZ, buscando o reconhecimento judicial de que os Autores exercem posse mansa e pacífica, há mais de 06 (seis) anos, sobre o imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES.

II.III.
No presente Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047, WANDY VOLZ e REGINA VOLZ ajuizaram Ação Declaratória Incidental de Nulidade de Escritura Pública de Posse em desfavor de WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI e WILLIAN MENELLI; KÁTIA MARIA RANGEL MARTIN e ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MARTIN, pleiteando a declaração de nulidade da Escritura Pública de Posse alusiva ao imóvel controvertido em epígrafe.

II.III.
Por ocasião de julgamento conjunto das demandas referenciadas, o Juízo
a quo
prolatou Sentença no Processo nº
0002306-40.2016.8.08.0047,
declarando
“a existência da posse mansa e pacífica dos requerentes no imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES, no período de 07/08/2009 (data de cessão da posse) a 09/06/2015 (data da contestação perante o IDAF sobre a legitimação de terra), totalizando o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses”
e, por conseguinte, rejeitou o pedido exordial aduzido no contexto deste Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047.

II.IV.
O imóvel controvertido foi adquirido por WANDY VOLZ em 1983 (fls. 657/660), tendo este entabulado dois Contratos de Arrendamento consecutivos com a empresa Fábio Gama e Gama, à época representada por Antônio Carlos Martin, datados de 01/09/1996 (fls. 649/650) e 20/01/2003 (fls. 653/654), tendo o segundo duração de 34 (trinta e quatro) meses, findando em 20/11/2005.

II.IV.
Após exercer a posse da área rural mesmo após o término do segundo Contrato, Antônio Carlos Martin efetuou a cessão de direitos possessórios e vendeu o imóvel litigioso para os Autores/Recorridos em 07/08/2009, consoante Escritura Pública às fls. 25/27, ao passo que estes protocolaram Processo Administrativo junto ao IDAF-ES (fls. 22/24) objetivando a legitimação da posse do objeto da demanda, oportunidade em que os Recorrentes apresentaram contestação (fls. 85/89), reivindicando a posse do imóvel.

II.VI.
Os Recorrentes não lograram êxito em comprovar que o último Contrato de Arrendamento firmado com Antônio Carlos Martin permaneceu válido tacitamente após a consumação do prazo previsto no Instrumento Particular, haja vista que inexiste qualquer prova dos pagamentos alegados pelos Demandados.

II.VII.
Malgrado sustentem que as prestações eram adimplidas em espécie, certo é que os Recorrentes deixaram de comprovar a situação narrada, não havendo qualquer lastro pecuniário, seja por comprovantes de depósito bancário ou por emissão de meros recibos de pagamento, seja por declaração no imposto de renda, limitando-se a demonstrar que o imóvel era declarado para fins eminentemente tributários.

II.VIII.
Agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao reconhecer a alteração da natureza da posse exercida por Antônio Carlos Martin a partir de 20/11/2005, passando a exercê-la em nome próprio e desvinculada do referido Contrato de Arrendamento Mercantil, sendo com essa qualificação transmitida e exercida pelos Recorridos a partir de 07/08/2009.

II.IX.
Guardando coerência com o pronunciamento judicial proferido nos autos do Processo nº
0002306-40.2016.8.08.0047
, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, sem prejuízo, por certo, da possibilidade de os Autores/Recorrentes manejarem nova demanda para discutir acerca da restituição de posse e/ou outras questões relacionadas à propriedade do imóvel, com causa de pedir e pedidos distintos daqueles manejados nesta demanda, a qual ficou adstrita à apreciação da pretensão de anulação de documento público.

II.X.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível para rejeitar a preliminar de Sentença extra petita e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006967-28.2017.8.08.0047

SESSÃO DO DIA: 22/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

ESPÓLIO DE WANDY VOLZ e REGINA VOLZ interpuseram Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (fls. 1.211/1.241) em face da SENTENÇA (fls. 1.157/1.159-verso, integralizada às fls. 1.174/1.175) proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE POSSE ajuizada pelos Recorrentes em face de WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI, WILLIAN MENELLI, KÁTIA MARIA RANGEL MARTIN e ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MARTIN, cujo decisum rejeitou o pedido exordial, condenando os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando estes equitativamente no quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), direcionando 50% (cinquenta por cento) para os advogados dos três primeiro Recorridos, e 50% (cinquenta por cento) para os advogados dos dois últimos Recorridos.

Preliminarmente, os Recorrentes alegam que a Sentença objurgada configura-se extra petita, na medida que “em nenhum momento por parte dos Apelados foi levantada a hipótese de abandono do imóvel por parte dos Apelantes”, verificando-se assim “a impossibilidade e julgamento de abandono” do imóvel.

No mérito, sustentam, em síntese, que: (I) “resta configurado a compra e venda a non domino, caracterizada pela alienação de um bem realizada por um vendedor que não é o dono da coisa, na medida em que figuravam na posse do imóvel como representantes da arrendatária”; (II) “mesmo que o pagamento não tenha sido comprovado, tendo em vista terem se efetivado em dinheiro, o contrato é válido e eficaz para todos os efeitos”, razão pela qual a posse de Antônio Carlos Martin e Kátia Maria Rangel Martin “foi exercida de forma precária em todo o seu tempo, insuscetível de convalidação jurídica”.

Devidamente intimados, somente WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI e WILLIAN MENELLI apresentaram Contrarrazões às fls. 1.247/1.257, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento conjunto com os autos de nº 0002306-40.2016.8.08.0047.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO DADALTO:-

Senhor Presidente, Desembargador Relator, demais Desembargadores, representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados e demais presentes.

A controvérsia do processo no qual represento a parte apelada, o Sr. Wellington Menelli, que se encontra aqui presente; ele, juntamente com mais dois irmãos, a parte apelada , diz respeito a uma sucessão possessória de um imóvel rural localizado no Município de São Mateus.

A instrução probatória, que serviu de base para a sentença proferida pelo Juízo de 1ª instância, ele levou em conta alguns fatores principais, dos quais destacamos o fato de que a parte apelante, o Sr. Wandy Volz, hoje falecido (no caso, é o espólio que está representado), arrendou esse imóvel rural para uma determinada empresa, do ano de 1990 até 2005.

Então, durante quinze anos, conservou a posse indireta desse imóvel; empresa essa que tinha um representante, que praticava todos os atos e que se chamava Antônio Carlos Martins. Acontece que, com o encerramento desse contrato de arrendamento agrícola, não foi comprovada nos autos nenhuma prática de ato possessório por parte do Sr. Wandy Volz.

O espólio representado sustenta que ele declarava o imóvel no Imposto de Renda. Porém, sabemos que isso não significa ato possessório. Ele também não comprovou que esse contrato foi prorrogado, de modo que ele se encerrou, até porque ele tinha prazo determinado. Com isso, o Sr. Antônio Carlos Martins continuou ocupando essa área, porém, em nome próprio, não mais em nome da empresa arrendante. Com isso, a parte apelante deixou de observar o artigo 1.196 do Código Civil, que considera possuidor todo aquele que, de fato, exerce algum dos poderes inerentes à propriedade.

Então o que verificamos é um abandono do imóvel, uma perda da posse, tendo em vista que o Sr. Antônio Carlos Martins comercializou essa posse, cedeu onerosamente em favor da parte apelada, meu cliente, em 2009.

A parte apelada, por sua vez, tomou todas as cautelas quando adquiriu a posse desse imóvel, diante desse caso concreto; buscou uma certidão do cartório de registro de imóveis, em São Mateus, atestando que, do imóvel, não existia registro anterior (ou seja, era uma área devoluta); também, providenciou um termo de aprovação de medição do terreno, que foi assinado por todos os confrontantes; juntou a cópia do CCIR dos últimos três anos.

Essa aquisição da posse aconteceu por escritura pública de cessão de direito e, de 2009, a parte apelante, o Sr. Wandy Volz, só foi reclamar sobre o imóvel em 2015, praticamente uma década após o encerramento do contrato de cessão de direito de posse.

Com todas as vênias ao argumento da parte apelante de que o Sr. Wandy Volz adquiriu uma doença grave (foi acometido de um câncer), o que verificamos é que o início da doença dele foi em 2011; nos autos, há laudos médicos, exames, que demonstram que o início do tratamento dele com quimioterapia aconteceu em 2011, mas, desde 2009, a posse já havia sido transferida.

Além disso, os meus clientes (no caso, a parte apelada, que adquiriu a posse), na maior boa-fé, deram entrada, logo após, num pedido de legitimação junto ao IDAF, por se tratar de área devoluta. Contudo, só depois de cinco anos de tramitação desse pedido administrativo, a parte apelante (no caso, o Sr. Wandy Volz) atravessou uma petição, manifestando contrariedade ao prosseguimento do caso. A partir daí, o IDAF, por cautela, suspendeu esse processo administrativo.

Mas observem que o único ato dele foi atravessar essa petição e dizer que manifestava contrariedade; em momento nenhum, adotou, por exemplo, uma medida judicial para tentar reaver a posse desse imóvel. De modo que a gente observa realmente um verdadeiro abandono do imóvel rural e, por outro lado, uma aquisição de boa-fé da parte apelada, que, através de provas fartas e robustas que há nos autos, comprova uma atividade agrícola em toda a extensão do território do imóvel e, só para os senhores terem uma ideia, até o ajuizamento da ação, em abril de 2016 (portanto já há vários anos), já haviam sido emitidas 581 (quinhentos e oitenta e uma) notas fiscais do bloco de produtor, em dez blocos. O que demonstra intensa produção agrícola.

Além disso, também, contratou um total de 88 (oitenta e oito) funcionários para trabalhar no local. Isso, conforme dito, no ajuizamento da ação, em abril de 2016. De lá para cá, continua exercendo a posse de forma mansa e pacífica.

No nosso ponto de vista, todos esses documentos e evidências demonstram incontestável a posse mansa e pacífica da parte apelada, que hoje, neste mês de agosto, está completando 14 (quatorze) anos na posse do imóvel. Então são quatorze anos que está na posse do imóvel, adquirido onerosamente.

Então pedimos seja negado provimento ao Recurso de Apelação e seja mantida a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

Obrigado pela atenção de todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Consoante relatado, ESPÓLIO DE WANDY VOLZ e REGINA VOLZ interpuseram Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (fls. 1.211/1.241) em face da SENTENÇA (fls. 1.157/1.159-verso, integralizada às fls. 1.174/1.175) proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE POSSE ajuizada pelos Recorrentes em face de WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI, WILLIAN MENELLI, KÁTIA MARIA RANGEL MARTIN e ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MARTIN, cujo
decisum
rejeitou o pedido exordial, condenando os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando estes equitativamente no
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), direcionando 50% (cinquenta por cento) para os advogados dos três primeiro Recorridos, e 50% (cinquenta por cento) para os advogados dos dois últimos Recorridos.

Preliminarmente, os Recorrentes alegam que a Sentença objurgada configura-se
extra petita
, na medida que “
em nenhum momento por parte dos Apelados foi levantada a hipótese de abandono do imóvel por parte dos Apelantes”
, verificando-se assim “
a impossibilidade e julgamento de abandono”
do imóvel.

No mérito, sustentam, em síntese, que: (I) “
resta configurado a compra e venda a non domino, caracterizada pela alienação de um bem realizada por um vendedor que não é o dono da coisa, na medida em que figuravam na posse do imóvel como representantes da arrendatária”
; (II) “
mesmo que o pagamento não tenha sido comprovado, tendo em vista terem se efetivado em dinheiro, o contrato é válido e eficaz para todos os efeitos”
, razão pela qual a posse de Antônio Carlos Martin e Kátia Maria Rangel Martin “
foi exercida de forma precária em todo o seu tempo, insuscetível de convalidação jurídica”
.

Antes de adentrar na análise meritória do presente recurso, impõe-se esclarecer acerca da tramitação conjunta desta demanda e do Processo nº 0002306-40.2016.8.08.0047, ambas versando sobre a posse exercida sobre o imóvel litigioso e seus desdobramentos, nos termos a seguir delineados.

Com efeito, no contexto do referido Processo nº

0002306-40.2016.8.08.0047, também submetido à apreciação deste Relator em sede de
Apelação Cível
, depreende-se que os Recorridos WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI e WILLIAN MENELLI ajuizaram
Ação Declaratória
em desfavor de WANDY VOLZ e REGINA VOLZ, buscando o reconhecimento judicial de que os Autores exercem posse mansa e pacífica, há mais de 06 (seis) anos, sobre o imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES.

Paralelamente, WANDY VOLZ e REGINA VOLZ ajuizaram a presente
Ação Declaratória Incidental de Nulidade de Escritura Pública de Posse - Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047
- em desfavor de WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI e WILLIAN MENELLI; KÁTIA MARIA RANGEL MARTIN e ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MARTIN, pleiteando a declaração de nulidade da Escritura Pública de Posse alusiva ao imóvel em epígrafe.

Por ocasião de
julgamento conjunto das demandas
referenciadas, o Juízo
a quo, bem é de ve,
prolatou
Sentença
no
Processo nº
0002306-40.2016.8.08.0047, declarando “
a existência da posse mansa e pacífica dos requerentes no imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES, no período de 07/08/2009 (data de cessão da posse) a 09/06/2015 (data da contestação perante o IDAF sobre a legitimação de terra), totalizando o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses”
e, por conseguinte, rejeitou o pedido exordial aduzido no contexto do Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047.

Fixadas tais informações, cumpre esclarecer que, nesta mesma data, submetido os autos do Processo nº 0002306-40.2016.8.08.0047 à apreciação deste Colegiado, para fins de julgamento do Recurso de Apelação Cível lá interposto pelos também Recorrentes ESPÓLIO DE WANDY VOLZ e REGINA VOLZ, tendo proferido Voto pela rejeição da preliminar arguida e negativa de provimento recursal, com consequente manutenção integral da Sentença.

Registro, por oportuno, que em razão da identidade de matérias versadas no referido recurso e na presente Apelação Cìvel, impõe-se transcrever a íntegra do Voto exarado por este Subscritor, para fins de integração da fundamentação do presente
decisum
,
in verbis
:

“VOTO

I - PRELIMINAR: SENTENÇA
EXTRA PETITA

Destarte, os Recorrentes suscitaram preliminar de Sentença
extra petita
, alegando que “
em nenhum momento por parte dos Apelados foi levantada a hipótese de abandono do imóvel por parte dos Apelantes”
, verificando-se assim “
a impossibilidade e julgamento de abandono”
do imóvel.

A despeito das considerações levadas a efeitos pelos Recorrentes, certo é que a matéria central desta demanda diz respeito ao exercício de posse sobre o imóvel litigioso e seus desdobramentos, sobretudo a partir do encerramento do Contrato de Arrendamento Rural firmado em 20/01/2003 por WANDY VOLZ e ANTÔNIO CARLOS MARTIN.

Com efeito, a tese de abandono do imóvel não configura questão estranha aos limites da lide, tratando-se de mero fundamento utilizado pelo Magistrado para apreciação da alegação de exercício de posse do imóvel litigioso pelos Autores, enquanto causa de pedir da pretensão declaratória.

Em sendo assim, não há falar-se em julgamento
extra petita
, porquanto o Magistrado
a quo
limitou-se a julgar os pedidos exordiais dentro de suas extensões, citando o abandono da propriedade exclusivamente para indicar as razões do seu convencimento.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

II – MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Consoante relatado, ESPÓLIO DE WANDY VOLZ e REGINA VOLZ interpuseram Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (fls. 953/983) em face da SENTENÇA (fls. 890/895-verso) proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI e WILLIAN MENELLI em face dos Recorrentes, cujo
decisum
acolheu parcialmente os pleitos exordiais, declarando “
a existência da posse mansa e pacífica dos requerentes no imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES, no período de 07/08/2009 (data de cessão da posse) a 09/06/2015 (data da contestação perante o IDAF sobre a legitimação de terra), totalizando o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses”
, bem como rejeitou o pedido de condenação por perdas e danos, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) a serem arcados pelos Recorridos, e 70% (setenta por cento) a serem arcados pelos Recorrentes, arbitrando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No mérito, os Recorrentes sustentam, em síntese, que: (I) não restou configurada a posse mansa e pacífica do imóvel pelos Recorridos em decorrência da venda
non domino
, porquanto o possuidor direto anterior exercia a posse a título precário, decorrente do contrato de arrendamento previamente firmado com os Recorrentes/Demandados; (II) “
mesmo que o pagamento não tenha sido comprovado, tendo em vista terem se efetivado em dinheiro, o contrato é válido e eficaz para todos os efeitos”
, razão pela qual a posse de Antônio Carlos Martin e Kátia Maria Rangel Martin “
foi exercida de forma precária em todo o seu tempo, insuscetível de convalidação jurídica”
.

Antes de adentrar na análise meritória do presente recurso, impõe-se esclarecer acerca da tramitação conjunta desta demanda e do Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047, ambas versando sobre a posse exercida sobre o imóvel litigioso e seus desdobramentos, nos termos a seguir delineados.

Com efeito, na presente demanda - Processo nº 0002306-40.2016.8.08.0047 -, depreende-se que os Recorridos WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI e WILLIAN MENELLI ajuizaram Ação Declaratória em desfavor de WANDY VOLZ e REGINA VOLZ, buscando o reconhecimento judicial de que os Autores exercem posse mansa e pacífica, há mais de 06 (seis) anos, sobre o imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES.

Paralelamente, WANDY VOLZ e REGINA VOLZ ajuizaram Ação Declaratória Incidental de Nulidade de Escritura Pública de Posse - Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047 - em desfavor de WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI e WILLIAN MENELLI; KÁTIA MARIA RANGEL MARTIN e ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MARTIN, pleiteando a declaração de nulidade da Escritura Pública de Posse alusiva ao imóvel controvertido em epígrafe.

Por ocasião de julgamento conjunto das demandas referenciadas, o Juízo
a quo
prolatou Sentença no Processo nº 0002306-40.2016.8.08.0047, declarando “
a existência da posse mansa e pacífica dos requerentes no imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES, no período de 07/08/2009 (data de cessão da posse) a 09/06/2015 (data da contestação perante o IDAF sobre a legitimação de terra), totalizando o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses”
e, por conseguinte, rejeitou o pedido exordial aduzido no contexto do Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047.

Fixadas tais informações, cumpre historiar,
ab initio
, que o imóvel controvertido foi adquirido por WANDY VOLZ em 1983 (fls. 657/660), tendo este entabulado dois Contratos de Arrendamento consecutivos com a empresa Fábio Gama e Gama, à época representada por Antônio Carlos Martin, datados de 01/09/1996 (fls. 649/650) e 20/01/2003 (fls. 653/654), este último, com duração de 34 (trinta e quatro) meses, findando em 20/11/2005.

É incontroverso nos autos, que mesmo após a data de 20/11/2005, Antônio Carlos Martin permaneceu exercendo a posse da área rural, tendo, posteriormente, efetuado a cessão de direitos possessórios do imóvel litigioso para os Autores/Recorridos em 07/08/2009, consoante Escritura Pública às fls. 25/27.

De posse da referida Escritura Pública às fls. 25/27, os Autores/Recorridos protocolaram Processo Administrativo junto ao IDAF-ES (fls. 22/24), objetivando a legitimação da posse exercida sobre o imóvel, sendo que os Requeridos/Recorrentes apresentaram contestação (fls. 85/89) no referido procedimento administrativo, fato ocorrido apenas em 09/06/2015, reivindicando a posse do imóvel.

Analisando o conjunto probatório, tenho que, malgrado a tese deduzida na presente Apelação Cível, os Recorrentes não lograram êxito em comprovar que o último Contrato de Arrendamento firmado com Antônio Carlos Martin permaneceu válido, tacitamente, após a consumação do prazo previsto no Instrumento Particular, situação que, acaso existente, poderia demonstrar a precariedade da posse exercida a partir do dia 20/11/2005.

Sucede, contudo, que não consta dos autos qualquer prova dos pagamentos enquanto contraprestação pelo uso do imóvel, o que afasta a compreensão de continuidade da relação primitivamente pactuada entre WANDY VOLZ e a empresa FÁBIO GAMA E GAMA, representada por Antônio Carlos Martin.

Neste aspecto, não obstante os Recorrentes sustentem que as prestações eram adimplidas em espécie, certo é que deixaram de comprovar a situação narrada, não havendo qualquer lastro pecuniário, seja por comprovantes de depósito bancário ou por emissão de meros recibos de pagamento, seja por declaração no imposto de renda, limitando-se a demonstrar que o imóvel era declarado para fins eminentemente tributários.

Nesse diapasão, agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao reconhecer a alteração da natureza da posse exercida por Antônio Carlos Martin a partir de 20/11/2005, passando a exercê-la em nome próprio e desvinculada do referido Contrato de Arrendamento Mercantil, sendo com essa qualificação transmitida e exercida pelos Recorridos a partir de 07/08/2009, a teor do que se observa do seguinte excerto da Sentença recorrida,
in verbis
:

“O bem objeto da lide apresenta área de aproximadamente 242.379 m2 (duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e nove metros quadrados), contendo benfeitorias de pastagens, situado no lugar denominado Santa Leocádia, do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, conforme primeira escritura de compra e venda relacionada ao imóvel, constante dos autos à fl. 483-v.

O imível vindicado, margeia um terreno maior, sendo que ao longo dos anos, o proprietário deste terreno também ocupava o terreno menor (vindicado). Desta forma, tanto o terreno maior, pertencente a particulares, como o terreno menor (objeto de litígio), em momento anterior a maio de 1983, pertenciam de forma registral, o primeiro, e por ocupação, o segundo, a Virgílio Zanelato, conforme observo dos termos da escritura de compra e venda de fls. 483/483-v. Posteriormente a data citada, mais precisamente em 24/05/1983, o proprietário/possuidor, Virgílio, efetuou a venda dos imóveis, a título particular, as pessoas de Amarílio Pedro Urbano e Vitalino Felix Urbano, os quais se tornaram proprietários/possuidores de ambas as áreas de terras.

A aquisição do imóvel por Amarílio Pedro Urbano e Vitalino Felix Urbano, somente foi possível porque o requerido Wandy Volz teria pago um determinado valor pecuniário na compra de parte do imóvel, que corresponde ao bem vindicado, restando tal fato demonstrado tanto pela venda de parte do bem consignado na Escritura Pública de Compra e Venda de fls. 485/486 e 645/646, e termo de transferência de fl. 492-v, em que os adquirentes transferem parte do imóvel ao requerido, como pelos depoimentos dos adquirentes Amarílio e Vitauno às fls. 8 19/820, em que ratificam a ajuda e a aquisição de parte do bem por Wandy Voltz.

(...)

Na continuidade da linha sucessória, já na posse do imóvel vindicado, os requeridos firmaram 02 (dois) contratos de arrendamento com a empresa Fábio Gama e Gama, representada por Antônio Carlos Martin, datados de 01/09/1996 e 20/01/2003. No segundo arrendamento, as partes firmaram um prazo contratual de 34 (trinta e quatro) meses, o qual se encerraria em 20/11/2005, a teor do documento de fls. 653/654.

Por fim, observo que Antônio Carlos Martin, efetuou a cessão de direitos possessórios e vendeu as benfeitorias realizadas aos requerentes, na data de 07/08/2009, conforme escritura pública de fls. 25/27, ocupando a parte autora o bem diretamente, até o presente momento.

(...)

É incontroversa a relação contratual, consubstanciada em 02 (dois) contratos de arrendamento, pactuada entre os requeridos e Antônio Carlos Martin, representante da empresa Fábio Gama e Gama. Assim, a relação contratual expressa entre estes, se estendeu até a data de 20/11/2005, 34 (trinta e Quatro) meses após a assinatura do segundo contrato de arrendamento (Cláusula quarta - fl. 653).

Com o encerramento do contrato de arrendamento, a partir de 20 de novembro de 2005, não foi verificado pela prova dos autos nenhum ato dos requeridos de exercício possessório sobre a área discutida, nem mesmo de forma indireta.

(...)

O abandono da posse se verifica, portanto, especialmente, na continuidade do exercício possessório por Antonio Carlos Martins direto sem qualquer indicativo fidedigno de que ele tenha mantido o exercício da posse em nome da parte requerida - seja mediante retribuição em favor do requerido, seja a título gratuito, reconhecendo a posse indireta do requerido -, complementado pelo fato do requerido não ter buscado em nenhum momento a retomada da posse direta sobre o bem.

(...)

Denoto, desta forma, que com o abandono da posse e a continuidade do exercício por Antônio Carlos Martins - não mais em nome do vínculo contratual inicialmente existente entre a Fábia Gama e Gama e os demandados -, permite a constatação de que se alterou a causa da posse, a partir da modificação do
animus
no exercício possessório - não mais vinculado ao citado contrato mas sim em nome próprio.

(...)

Em resumo, desde o término da relação contratual do primeiro requerido com o de cujus, Antônio Carlos Martin, ocorrido em 20/11/2005, até a interpelação do requerido perante o IDAF em 09/06/2015 (fls. 85/102), contestando o pedido de legitimação dos requerentes, não restaram demonstrados quaisquer atos possessórios pelos requeridos.

Assim, entendo pela confirmação da posse mansa e pacífica dos requerentes no período de 07/08/2009 (data da cessão da posse) a 09/06/2015 (data da contestação perante o IDAF sobre a legitimação de terra), totalizando o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses. Ressalto, que os requisitos elencados na presente fundamentação encontram suas bases na legislação civil federal (CC/02).”

Em sendo assim, inexistindo elementos aptos a corroborar a tese recursal de que o Contrato de Arrendamento perpetuou-se no tempo, a fim de desqualificar a posse exercida por Antônio Carlos Martin a partir de 20/11/2005, com os desdobramentos futuros na cessão de direitos possessórios, a manutenção da Sentença é medida impositiva.

Por conseguinte, não há falar-se em reforma do capítulo da Sentença alusivo à distribuição dos ônus sucumbenciais, na medida que, muito embora os Autores/Recorridos tenham logrado êxito em apenas 01 (um) dos 02 (dois) pleitos exordiais, restou atribuída a proporção de 70% (setenta por cento) a ser arcada pelos Recorrentes em decorrência do indeferimento da Reconvenção entabulada em sede de Contestação (fls. 620/637).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Nesse diapasão, tendo em vista que na hipótese vertente, os Recorrentes buscam a declaração de nulidade da Escritura Pública de Posse, livro 08, fls. 17/18, realizada no Cartório de 3º Ofício da Comarca de São Mateus, e, já havendo manifestação acerca da validade do negócio jurídico entabulado, celebrado entre o anterior possuidor do imóvel litigioso, o falecido Sr. ANTÔNIO CARLOS MARTINS e os Recorridos, resulta, evidentemente, prejudicada a discussão nestes autos.

Com efeito, consoante depreende-se do teor do Voto colacionado alhures, não subsiste o argumento recursal de que houve posse precária do imóvel, restando consignado que os Recorrentes não trouxeram à baila qualquer prova de que o Negócio Jurídico celebrado com ANTÔNIO CARLOS MARTIN perdurou, após o fim do Contrato, em 20/11/2005, haja vista inexistirem nos autos elementos que comprovem a alegação de recebimento por parte dos Recorrentes de valores alusivos ao arrendamento mesmo após essa data.

Desta forma, guardando coerência com o pronunciamento judicial proferido nos autos do Processo nº 0002306-40.2016.8.08.0047, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, sem prejuízo, por certo, da possibilidade de os Autores/Recorrentes manejarem nova demanda para discutir acerca da restituição de posse e/ou outras questões relacionadas à propriedade do imóvel, com causa de pedir e pedidos distintos daqueles manejados nesta demanda, a qual ficou adstrita à apreciação da pretensão de anulação de documento público.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

SESSÃO DO DIA: 29/08/2023

ADIADO

*

SESSÃO DO DIA: 05/09/2023

ADIADO

*

SESSÃO DO DIA: 12/09/2023

ADIADO

*

SESSÃO DO DIA: 19/09/2023

ADIADO

*

SESSÃO: 26/09/20203

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto por
REGINA VOLZ E

ESPOLIO DE WANDY VOLZ

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação declaratória incidental de nulidade de escritura pública e posse movida por

WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI, WILLIAN MENELLI, KÁTIA MARIA RANGEL e ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MARTIN,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sessão pretérita, rejeitada à unanimidade a preliminar de nulidade de sentença
extra petita
, o eminente Relator, Desembargador
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
proferiu voto de mérito no sentido de negar provimento ao apelo, ressaltando o que foi decidido no processo nº 0002306-40.2016.8.08.0047, e concluindo que
“não subsiste o argumento recursal de que houve posse precária do imóvel, restando consignado que os Recorrentes não trouxeram à baila qualquer prova de que o Negócio Jurídico celebrado com ANTÔNIO CARLOS MARTIN perdurou, após o fim do Contrato, em 20/11/2005, haja vista inexistirem nos autos elementos que comprovem a alegação de recebimento por parte dos Recorrentes de valores alusivos ao arrendamento mesmo após essa data”.

Pedi vista dos autos nº 0002306-40.2016.8.08.0047, bem como dos presentes, para analisar com mais acuidade as matérias submetidas à apreciação deste egrégio Colegiado.

Analisando aqueles autos, contatei que os ora apelados firmaram a impugnada escritura pública de cessão de direitos de posse e venda de benfeitorias, na qual os outorgantes cedentes ANTÔNIO CARLOS MARTIN e KATIA MARIA RANGEL MARTIN afirmaram-se
“possuidores a justo título e absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer dúvidas de um terreno rural, situado na rodovia ES-381, km 32, no lugar denominado Córrego do Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, neste Município e Comarca de São Mateus, neste Estado, medindo 246.614,21 M2 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quatorze metros e vinte e um centímetros quadrados) e o perímetro de 2.007,543m, dentro dos seguintes limites: ao norte, com Geraldo Alborghetti, herdeiros de Arlindo Alborghetti e Amarilio Pedro Urbano, ao sul e leste, com Wellington Menelli; e, a Oeste, com Amarilio Pedro Urbano, contendo: aproximadamente 35.000 (trinta e cinco mil) pés de pimenta do reino e 10.000 (dez mil) pés de pimenta Jamaica, ambas em produção; e, 25 ha (vinte e cinco hectares) de irrigação por micro-aspiração”.

Por meio da referida escritura, lavrada em 07/08/2009, foram cedidos e transferidos para os outorgados cessionários, também apelados,
“os direitos de posse (...) sobre o citado terreno”,
além de alienadas
“as benfeitorias nele encravadas”
.

Apurou-se, por meio da cópia do processo administrativo deflagrado junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, que os apelados cessionários, pleitearam, em 09/09/2009, a regularização fundiária (legitimação) de área de terra devoluta rural, nos moldes da normatização estadual vigente à época, tendo sido realizada a medição do terreno (levantamento do perímetro), assim como juntada a certidão do Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de São Mateus no sentido que não consta registro algum do imóvel em questão.

Nos autos do aludido procedimento, fora elaborado laudo de vistoria, datado de 30/09/2012, que indica que o terreno é devoluto rural, que não há morador e nem moradia permanente, que a ocupação atual data de 07/08/2009, que o transmitente da posse foi ANTÔNIO CARLOS MARTIN e que existe vegetação secundária ou em regeneração e culturas perenes de pimenta jamaica e coco anão.

Os apelados juntaram ao referido procedimento o certificado de cadastro de imóvel rural – CCIR (2006/2009), emitido em 2012, já atualizado em seu nome, e, no avançar do procedimento, em 09/06/2015, fora apresentada impugnação por WANDY VOLZ, afirmando que lhe foram cedidos os direitos de posse do aludido imóvel por escritura pública lavrada em 19/06/1983, e que a área estava arrendado desde 19/12/2003 para Fábio Gama e Gama, primeiro expressamente, depois tacitamente, apresentando-se como arrendatário
“Antônio Carlos Martins”
.

Consta dos autos a escritura pública de cessão de direitos e posse firmada em 19/06/1983, outorgada por Amarilio Pedro Urbano, Cecília Alborghette Urbano e Vitalino Felix Urbano em favor e Wandy Volz e Regina Volz, de um imóvel agrícola situado no lugar denominado Santa Leocádia, Município de São Mateus/ES, mediando a área aproximada de 242.379 metros quadrados, confrontando-se com Arlindo Alborghetti, Geraldo Alborghetti, Silas Sebastião Trindade e a quem de direito; além de certidão negativa de débitos de imóvel rural do Sítio Realeza em nome de Wandy Volz datada de 2006, o CCIR 2000/2002 emitido em 2005 também em nome deste, e o contrato de arrendamento rural firmado entre este e Fábio Gama e Gama para fins de cultivo de mamão e implantação de pimenta do reino, datado de 20/01/2003, com prazo de 34 meses.

A documentação juntada aos autos evidencia que os ora apelantes não conseguiram a regularização fundiária da terra em 1976, em razão do requerimento ter sido protestado em 1980, sendo que, segundo informado pelo IDAF, em casos que tais, quando existe contestação sobre a posse em legitimação, o processo é paralisado para que seja reconhecido judicialmente o possuidor do imóvel.

Observa-se, outrossim, que o primeiro contrato de arrendamento do imóvel rural foi firmado em 1996, tendo como arrendatários FÁBIO GOMES E GAMA e ANTENOR J. MONTEIRO DOS ANTOS, com prazo de três anos e cinco meses, iniciando em setembro de 1996, por meio do qual estes se comprometeram a cultivar mamão, com pagamento ao arrendante por meio de plantio de mudas de café por este fornecidas.

O segundo contrato, por sua vez, teve como arrendatário somente FÁBIO GOMES E GAMA, igualmente para cultivo de mamão, cujo pagamento se daria com a implantação de pimenta do reino, com prazo de trinta e quatro meses, iniciando em janeiro de 2003,
inexistindo nos autos nenhuma prova que relacione ANTÔNIO CARLOS MARTIN

ao então arrendatário ou mesmo ao arrendante
.

Em seu depoimento pessoal, prestado nos idos de 2018, o apelado WELLINGTON MENELLI

informou que, antes de realizar a negociação, confirmou com os confrontantes que ANTÔNIO CARLOS MARTIN já estava na posse há bastante tempo, sendo que foi procurado por WANDY VOLZ somente nos idos de 2015.

Já no depoimento pessoal de WANDY VOLZ é mencionado contrato de arrendamento com ANTÔNIO CARLOS MARTIN, mediante pagamento de seis salários mínimos anuais, o que teria ocorrido até dezembro de 2009, data posterior à cessão dos direitos de posse,
sem nenhuma comprovação nos autos do alegado
.

Veja-se que a testemunha GERALDO ALBORGHETTI afirmou que ANTÔNIO CARLOS
“trabalhou na terra discutida nos autos, mas o depoente não sabe dizer a que título foi ocupada, se por aquisição, aluguel, empréstimo”
.

A referida testemunha confirmou, outrossim, que a
“plantação de coco foi feita pelos autores Wellington Menelli e outros, sabendo dizer que mantém empregados na área, até porque possui outra área na mesma região; (...) o depoente não viu ninguém no imóvel reclamando direito sobre a área discutida nos autos no período que o Wellington está no imóvel; o depoente não se recorda do autor Wandy ter produzido algo no terreno discutido nos autos”.

Também a testemunha AMARILIO PEDRO URBANO afirmou que
“o autor Wandy não chegou a produzir no imóvel diretamente, sabendo dizer que o Antônio Carlos Martins ocupou a área de cinco alqueires posteriormente”,
e, embora tenha ouvido dizer sobre o contrato arrendamento entre estes (assim como afirmou a testemunha VITALINO FELIX URBANO), também confirmou que
“sabe dizer que o Wellington Menelli plantou pés de coco no imóvel discutido nos autos, afirmando que os pés estão grandes, de modo que acredita que a plantação tem cerca de oito anos”
.

Menciona-se que os noticiados problemas de saúde do já falecido WANDY VOLZ ocorreram nos idos de 2011, seis anos após o término do prazo do contrato de arrendamento, e dois anos após o negócio firmado entre os apelados, que estavam exercendo a posse mansa e pacífica do imóvel rural, inclusive com a troca de culturas, não mais mamão, café ou pimento do reino, mas pimenta jamaica e coco anão, sem qualquer oposição.

Diante disso, entendo acertada a conclusão do julgador de origem, que não apenas confirmou a
“posse mansa e pacífica dos requerentes no período de 07/08/2009 (data da cessão da posse) a 09/06/2015 (data da contestação perante o IDAF sobre a legitimação da terra), totalizando o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez meses)”,
mantida pelo eminente relator, como também concluiu pela validade da cessão de posse, destacando que os apelantes, na ocasião, já não exerciam qualquer domínio fático sobre o imóvel, seja de forma direta ou indireta, o que, a meu ver, ficou bem evidenciado nos autos.

Posto isso, acompanho o voto de relatoria no sentido de negar provimento ao apelo e majorar os honorários advocatícios.

É como, respeitosamente, voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESPÓLIO DE WANDY VOLZ
e
REGINA VOLZ
interpuseram Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 1.211/1.241) em face da
SENTENÇA
(fls. 1.157/1.159-verso, integralizada às fls. 1.174/1.175) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE POSSE
ajuizada pelos Recorrentes em face de
WELLINGTON MENELLI
,
WENDEL MENELLI
,
WILLIAN MENELLI
,
KÁTIA MARIA RANGEL MARTIN
e
ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MARTIN
, cujo
decisum
rejeitou o pedido exordial, condenando os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando estes equitativamente no
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), direcionando 50% (cinquenta por cento) para os advogados dos três primeiro Recorridos, e 50% (cinquenta por cento) para os advogados dos dois últimos Recorridos.

Preliminarmente, os Recorrentes alegam que a Sentença objurgada configura-se
extra petita
, na medida que
“em nenhum momento por parte dos Apelados foi levantada a hipótese de abandono do imóvel por parte dos Apelantes”
, verificando-se assim
“a impossibilidade e julgamento de abandono”
do imóvel.

No mérito, sustentam, em síntese, que:
(I)

“resta configurado a compra e venda a non domino, caracterizada pela alienação de um bem realizada por um vendedor que não é o dono da coisa, na medida em que figuravam na posse do imóvel como representantes da arrendatária”
;
(II)

“mesmo que o pagamento não tenha sido comprovado, tendo em vista terem se efetivado em dinheiro, o contrato é válido e eficaz para todos os efeitos”
, razão pela qual a posse de Antônio Carlos Martin e Kátia Maria Rangel Martin
“foi exercida de forma precária em todo o seu tempo, insuscetível de convalidação jurídica”
.

Antes de adentrar na análise meritória do presente recurso, impõe-se esclarecer acerca da tramitação conjunta desta demanda e do Processo nº
0002306-40.2016.8.08.0047
, ambas versando sobre a posse exercida sobre o imóvel litigioso e seus desdobramentos, nos termos a seguir delineados.

Com efeito, no contexto do referido

Processo nº

0002306-40.2016.8.08.0047
, também submetido à apreciação deste Relator em sede de
Apelação Cível
, depreende-se que os Recorridos
WELLINGTON MENELLI
,
WENDEL MENELLI
e
WILLIAN MENELLI
ajuizaram
Ação Declaratória
em desfavor de
WANDY VOLZ
e
REGINA VOLZ
, buscando o reconhecimento judicial de que os Autores exercem posse mansa e pacífica, há mais de 06 (seis) anos, sobre o imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES.

Paralelamente,
WANDY VOLZ
e
REGINA VOLZ
ajuizaram a presente
Ação Declaratória Incidental de Nulidade de Escritura Pública de Posse - Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047
- em desfavor de
WELLINGTON MENELLI
,
WENDEL MENELLI
e
WILLIAN MENELLI
;
KÁTIA MARIA RANGEL MARTIN
e
ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MARTIN
, pleiteando a declaração de nulidade da Escritura Pública de Posse alusiva ao imóvel em epígrafe.

Por ocasião de
julgamento conjunto das demandas
referenciadas, o Juízo
a quo
, bem é de ve,
prolatou
Sentença
no
Processo nº
0002306-40.2016.8.08.0047
,
declarando
“a existência da posse mansa e pacífica dos requerentes no imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES, no período de 07/08/2009 (data de cessão da posse) a 09/06/2015 (data da contestação perante o IDAF sobre a legitimação de terra), totalizando o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses”
e, por conseguinte, rejeitou o pedido exordial aduzido no contexto do Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047.

Fixadas tais informações, cumpre esclarecer que, nesta mesma data, submetido os autos do Processo nº
0002306-40.2016.8.08.0047 à apreciação deste Colegiado, para fins de julgamento do Recurso de Apelação Cível lá interposto pelos também Recorrentes
ESPÓLIO DE WANDY VOLZ e REGINA VOLZ, tendo proferido Voto pela rejeição da preliminar arguida e negativa de provimento recursal, com consequente manutenção integral da Sentença.

Registro, por oportuno, que em razão da identidade de matérias versadas no referido recurso e na presente Apelação Cìvel, impõe-se transcrever a íntegra do Voto exarado por este Subscritor, para fins de integração da fundamentação do presente
decisum
,
in verbis
:

“
VOTO

I - PRELIMINAR: SENTENÇA
EXTRA PETITA

Destarte, os Recorrentes suscitaram preliminar de Sentença
extra petita
, alegando que
“em nenhum momento por parte dos Apelados foi levantada a hipótese de abandono do imóvel por parte dos Apelantes”
, verificando-se assim
“a impossibilidade e julgamento de abandono”
do imóvel.

A despeito das considerações levadas a efeitos pelos Recorrentes, certo é que a matéria central desta demanda diz respeito ao exercício de posse sobre o imóvel litigioso e seus desdobramentos, sobretudo a partir do encerramento do Contrato de Arrendamento Rural firmado em 20/01/2003 por WANDY VOLZ e ANTÔNIO CARLOS MARTIN.

Com efeito, a tese de abandono do imóvel não configura questão estranha aos limites da lide, tratando-se de mero fundamento utilizado pelo Magistrado para apreciação da alegação de exercício de posse do imóvel litigioso pelos Autores, enquanto causa de pedir da pretensão declaratória.

Em sendo assim, não há falar-se em julgamento
extra petita
, porquanto o Magistrado
a quo
limitou-se a julgar os pedidos exordiais dentro de suas extensões, citando o abandono da propriedade exclusivamente para indicar as razões do seu convencimento.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

II - MÉRITO

Consoante relatado,
ESPÓLIO DE WANDY VOLZ
e
REGINA VOLZ
interpuseram Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 953/983) em face da
SENTENÇA
(fls. 890/895-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA
ajuizada por
WELLINGTON MENELLI
,
WENDEL MENELLI
e
WILLIAN MENELLI
em face dos Recorrentes, cujo
decisum
acolheu parcialmente os pleitos exordiais, declarando
“a existência da posse mansa e pacífica dos requerentes no imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES, no período de 07/08/2009 (data de cessão da posse) a 09/06/2015 (data da contestação perante o IDAF sobre a legitimação de terra), totalizando o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses”
, bem como rejeitou o pedido de condenação por perdas e danos, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) a serem arcados pelos Recorridos, e 70% (setenta por cento) a serem arcados pelos Recorrentes, arbitrando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No mérito, os Recorrentes sustentam, em síntese, que:
(I)
não restou configurada a posse mansa e pacífica do imóvel pelos Recorridos em decorrência da venda
non domino
, porquanto o possuidor direto anterior exercia a posse a título precário, decorrente do contrato de arrendamento previamente firmado com os Recorrentes/Demandados;
(II)

“mesmo que o pagamento não tenha sido comprovado, tendo em vista terem se efetivado em dinheiro, o contrato é válido e eficaz para todos os efeitos”
, razão pela qual a posse de Antônio Carlos Martin e Kátia Maria Rangel Martin
“foi exercida de forma precária em todo o seu tempo, insuscetível de convalidação jurídica”
.

Antes de adentrar na análise meritória do presente recurso, impõe-se esclarecer acerca da tramitação conjunta desta demanda e do Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047, ambas versando sobre a posse exercida sobre o imóvel litigioso e seus desdobramentos, nos termos a seguir delineados.

Com efeito, na presente demanda -

Processo nº

0002306-40.2016.8.08.0047

-, depreende-se que os Recorridos
WELLINGTON MENELLI
,
WENDEL MENELLI
e
WILLIAN MENELLI
ajuizaram Ação Declaratória em desfavor de
WANDY VOLZ
e
REGINA VOLZ
, buscando o reconhecimento judicial de que os Autores exercem posse mansa e pacífica, há mais de 06 (seis) anos, sobre o imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES.

Paralelamente,
WANDY VOLZ
e
REGINA VOLZ
ajuizaram Ação Declaratória Incidental de Nulidade de Escritura Pública de Posse - Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047 - em desfavor de
WELLINGTON MENELLI
,
WENDEL MENELLI
e
WILLIAN MENELLI
;
KÁTIA MARIA RANGEL MARTIN
e
ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MARTIN
, pleiteando a declaração de nulidade da Escritura Pública de Posse alusiva ao imóvel controvertido em epígrafe.

Por ocasião de julgamento conjunto das demandas referenciadas, o Juízo
a quo
prolatou Sentença no Processo nº
0002306-40.2016.8.08.0047,
declarando
“a existência da posse mansa e pacífica dos requerentes no imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES, no período de 07/08/2009 (data de cessão da posse) a 09/06/2015 (data da contestação perante o IDAF sobre a legitimação de terra), totalizando o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses”
e, por conseguinte, rejeitou o pedido exordial aduzido no contexto do Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047.

Fixadas tais informações, cumpre historiar,
ab initio
, que o imóvel controvertido foi adquirido por WANDY VOLZ em 1983 (fls. 657/660), tendo este entabulado dois Contratos de Arrendamento consecutivos com a empresa Fábio Gama e Gama, à época representada por Antônio Carlos Martin, datados de 01/09/1996 (fls. 649/650) e 20/01/2003 (fls. 653/654), este último, com duração de 34 (trinta e quatro) meses, findando em 20/11/2005.

É incontroverso nos autos, que mesmo após a data de 20/11/2005, Antônio Carlos Martin permaneceu exercendo a posse da área rural, tendo, posteriormente, efetuado a cessão de direitos possessórios do imóvel litigioso para os Autores/Recorridos em 07/08/2009, consoante Escritura Pública às fls. 25/27.

De posse da referida Escritura Pública às fls. 25/27, os Autores/Recorridos protocolaram Processo Administrativo junto ao IDAF-ES (fls. 22/24), objetivando a legitimação da posse exercida sobre o imóvel, sendo que os Requeridos/Recorrentes apresentaram contestação (fls. 85/89) no referido procedimento administrativo, fato ocorrido apenas em 09/06/2015, reivindicando a posse do imóvel.

Analisando o conjunto probatório, tenho que, malgrado a tese deduzida na presente Apelação Cível, os Recorrentes não lograram êxito em comprovar que o último Contrato de Arrendamento firmado com Antônio Carlos Martin permaneceu válido, tacitamente, após a consumação do prazo previsto no Instrumento Particular, situação que, acaso existente, poderia demonstrar a precariedade da posse exercida a partir do dia 20/11/2005.

Sucede, contudo, que não consta dos autos qualquer prova dos pagamentos enquanto contraprestação pelo uso do imóvel, o que afasta a compreensão de continuidade da relação primitivamente pactuada entre WANDY VOLZ e a empresa FÁBIO GAMA E GAMA, representada por Antônio Carlos Martin.

Neste aspecto, não obstante os Recorrentes sustentem que as prestações eram adimplidas em espécie, certo é que deixaram de comprovar a situação narrada, não havendo qualquer lastro pecuniário, seja por comprovantes de depósito bancário ou por emissão de meros recibos de pagamento, seja por declaração no imposto de renda, limitando-se a demonstrar que o imóvel era declarado para fins eminentemente tributários.

Nesse diapasão, agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao reconhecer a alteração da natureza da posse exercida por Antônio Carlos Martin a partir de 20/11/2005, passando a exercê-la em nome próprio e desvinculada do referido Contrato de Arrendamento Mercantil, sendo com essa qualificação transmitida e exercida pelos Recorridos a partir de 07/08/2009, a teor do que se observa do seguinte excerto da Sentença recorrida,
in verbis
:

“O bem objeto da lide apresenta área de aproximadamente 242.379 m2 (duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e nove metros quadrados), contendo benfeitorias de pastagens, situado no lugar denominado Santa Leocádia, do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, conforme primeira escritura de compra e venda relacionada ao imóvel, constante dos autos à fl. 483-v.

O imível vindicado, margeia um terreno maior, sendo que ao longo dos anos, o proprietário deste terreno também ocupava o terreno menor (vindicado). Desta forma, tanto o terreno maior, pertencente a particulares, como o terreno menor (objeto de litígio), em momento anterior a maio de 1983, pertenciam de forma registral, o primeiro, e por ocupação, o segundo, a Virgílio Zanelato, conforme observo dos termos da escritura de compra e venda de fls. 483/483-v. Posteriormente a data citada, mais precisamente em 24/05/1983, o proprietário/possuidor, Virgílio, efetuou a venda dos imóveis, a título particular, as pessoas de Amarílio Pedro Urbano e Vitalino Felix Urbano, os quais se tornaram proprietários/possuidores de ambas as áreas de terras.

A aquisição do imóvel por Amarílio Pedro Urbano e Vitalino Felix Urbano, somente foi possível porque o requerido Wandy Volz teria pago um determinado valor pecuniário na compra de parte do imóvel, que corresponde ao bem vindicado, restando tal fato demonstrado tanto pela venda de parte do bem consignado na Escritura Pública de Compra e Venda de fls. 485/486 e 645/646, e termo de transferência de fl. 492-v, em que os adquirentes transferem parte do imóvel ao requerido, como pelos depoimentos dos adquirentes Amarílio e Vitauno às fls. 8 19/820, em que ratificam a ajuda e a aquisição de parte do bem por Wandy Voltz.

(...)

Na continuidade da linha sucessória, já na posse do imóvel vindicado, os requeridos firmaram 02 (dois) contratos de arrendamento com a empresa Fábio Gama e Gama, representada por Antônio Carlos Martin, datados de 01/09/1996 e 20/01/2003.
No segundo arrendamento, as partes firmaram um prazo contratual de 34 (trinta e quatro) meses, o qual se encerraria em 20/11/2005, a teor do documento de fls. 653/654
.

Por fim, observo que Antônio Carlos Martin, efetuou a cessão de direitos possessórios e vendeu as benfeitorias realizadas aos requerentes, na data de 07/08/2009, conforme escritura pública de fls. 25/27, ocupando a parte autora o bem diretamente, até o presente momento.

(...)

É incontroversa a relação contratual, consubstanciada em 02 (dois) contratos de arrendamento, pactuada entre os requeridos e Antônio Carlos Martin, representante da empresa Fábio Gama e Gama. Assim, a relação contratual expressa entre estes,
se estendeu até a data de 20/11/2005, 34 (trinta e Quatro) meses após a assinatura do segundo contrato de arrendamento
(Cláusula quarta - fl. 653).

Com o encerramento do contrato de arrendamento, a partir de 20 de novembro de 2005, não foi verificado pela prova dos autos nenhum ato dos requeridos de exercício possessório sobre a área discutida, nem mesmo de forma indireta
.

(...)

O abandono da posse se verifica, portanto, especialmente, na continuidade do exercício possessório por Antonio Carlos Martins direto sem qualquer indicativo fidedigno de que ele tenha mantido o exercício da posse em nome da parte requerida
- seja mediante retribuição em favor do requerido, seja a título gratuito, reconhecendo a posse indireta do requerido -,
complementado pelo fato do requerido não ter buscado em nenhum momento a retomada da posse direta sobre o bem
.

(...)

Denoto, desta forma, que com o abandono da posse e a continuidade do exercício por Antônio Carlos Martins - não mais em nome do vínculo contratual inicialmente existente entre a Fábia Gama e Gama e os demandados -, permite a constatação de que se alterou a causa da posse
, a partir da modificação do
animus
no exercício possessório - não mais vinculado ao citado contrato mas sim em nome próprio.

(...)

Em resumo, desde o término da relação contratual do primeiro requerido com o de cujus, Antônio Carlos Martin, ocorrido em 20/11/2005, até a interpelação do requerido perante o IDAF em 09/06/2015 (fls. 85/102), contestando o pedido de legitimação dos requerentes, não restaram demonstrados quaisquer atos possessórios pelos requeridos
.

Assim, entendo pela confirmação da posse mansa e pacífica dos requerentes no período de 07/08/2009 (data da cessão da posse) a 09/06/2015 (data da contestação perante o IDAF sobre a legitimação de terra), totalizando o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses. Ressalto, que os requisitos elencados na presente fundamentação encontram suas bases na legislação civil federal (CC/02).
”

Em sendo assim, inexistindo elementos aptos a corroborar a tese recursal de que o Contrato de Arrendamento perpetuou-se no tempo, a fim de desqualificar a posse exercida por Antônio Carlos Martin a partir de 20/11/2005, com os desdobramentos futuros na cessão de direitos possessórios, a manutenção da Sentença é medida impositiva.

Por conseguinte, não há falar-se em reforma do capítulo da Sentença alusivo à distribuição dos ônus sucumbenciais, na medida que, muito embora os Autores/Recorridos tenham logrado êxito em apenas 01 (um) dos 02 (dois) pleitos exordiais, restou atribuída a proporção de 70% (setenta por cento) a ser arcada pelos Recorrentes em decorrência do indeferimento da Reconvenção entabulada em sede de Contestação (fls. 620/637).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Nesse diapasão, tendo em vista que na hipótese vertente, os Recorrentes buscam a declaração de nulidade da Escritura Pública de Posse, livro 08, fls. 17/18, realizada no Cartório de 3º Ofício da Comarca de São Mateus, e, já havendo manifestação acerca da validade do negócio jurídico entabulado, celebrado entre o anterior possuidor do imóvel litigioso, o falecido Sr. ANTÔNIO CARLOS MARTINS e os Recorridos, resulta, evidentemente, prejudicada a discussão nestes autos.

Com efeito, consoante depreende-se do teor do Voto colacionado alhures, não subsiste o argumento recursal de que houve posse precária do imóvel, restando consignado que os Recorrentes não trouxeram à baila qualquer prova de que o Negócio Jurídico celebrado com ANTÔNIO CARLOS MARTIN perdurou, após o fim do Contrato, em 20/11/2005, haja vista inexistirem nos autos elementos que comprovem a alegação de recebimento por parte dos Recorrentes de valores alusivos ao arrendamento mesmo após essa data.

Desta forma, guardando coerência com o pronunciamento judicial proferido nos autos do Processo nº
0002306-40.2016.8.08.0047
, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, sem prejuízo, por certo, da possibilidade de os Autores/Recorrentes manejarem nova demanda para discutir acerca da restituição de posse e/ou outras questões relacionadas à propriedade do imóvel, com causa de pedir e pedidos distintos daqueles manejados nesta demanda, a qual ficou adstrita à apreciação da pretensão de anulação de documento público.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO DE VISTA

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto por

REGINA VOLZ
E
ESPOLIO DE WANDY VOLZ

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação declaratória incidental de nulidade de escritura pública e posse movida por

WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI, WILLIAN MENELLI
,
KÁTIA MARIA RANGEL e ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MARTIN,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sessão pretérita, rejeitada à unanimidade a preliminar de nulidade de sentença
extra petita
, o eminente Relator, Desembargador
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
proferiu voto de mérito no sentido de negar provimento ao apelo, ressaltando o que foi decidido no processo nº 0002306-40.2016.8.08.0047, e concluindo que
“
não subsiste o argumento recursal de que houve posse precária do imóvel, restando consignado que os Recorrentes não trouxeram à baila qualquer prova de que o Negócio Jurídico celebrado com ANTÔNIO CARLOS MARTIN perdurou, após o fim do Contrato, em 20/11/2005, haja vista inexistirem nos autos elementos que comprovem a alegação de recebimento por parte dos Recorrentes de valores alusivos ao arrendamento mesmo após essa data”.

Pedi vista dos autos nº 0002306-40.2016.8.08.0047, bem como dos presentes, para analisar com mais acuidade as matérias submetidas à apreciação deste egrégio Colegiado.

Analisando aqueles autos, contatei que os ora apelados firmaram a impugnada escritura pública de cessão de direitos de posse e venda de benfeitorias, na qual os outorgantes cedentes ANTÔNIO CARLOS MARTIN e KATIA MARIA RANGEL MARTIN afirmaram-se
“possuidores a justo título e absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer dúvidas de um terreno rural, situado na rodovia ES-381, km 32, no lugar denominado Córrego do Bam
b
urral, Distrito de Nestor Gomes, neste Município e Comarca de São Mateus, neste Estado, medindo 246.614,21 M2 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quatorze metros e
v
inte e um centímetros quadrados) e o perímetro de 2.007,543m, dentro dos seguintes limites: ao norte, com G
eraldo Alborghetti, herdeiros de Arlindo Alborghetti e Amarilio Pedro Urbano, ao sul e leste, com Wellington Menelli; e, a Oeste, com Amarilio Pedro Urbano, contendo: aproximadamente 35.000 (trinta e cinco mil) pés de pimenta do reino e 10.000 (dez mil) pés de pimenta Jamaica, ambas em produção; e, 25 ha (vinte e cinco hectares) de irrigação por micro-aspiração”.

Por meio da referida escritura, lavrada em 07/08/2009, foram cedidos e transferidos para os outorgados cessionários, também apelados,
“os direitos de posse (...) sobre o citado terreno”,
além de alienadas
“as benfeitorias nele encravadas”
.

Apurou-se, por meio da cópia do processo administrativo deflagrado junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, que os apelados cessionários, pleitearam, em 09/09/2009, a regularização fundiária (legitimação) de área de terra devoluta rural, nos moldes da normatização estadual vigente à época, tendo sido realizada a medição do terreno (levantamento do perímetro), assim como juntada a certidão do Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de São Mateus no sentido que não consta registro algum do imóvel em questão.

Nos autos do aludido procedimento, fora elaborado laudo de vistoria, datado de 30/09/2012, que indica que o terreno é devoluto rural, que não há morador e nem moradia permanente, que a ocupação atual data de 07/08/2009, que o transmitente da posse foi ANTÔNIO CARLOS MARTIN e que existe vegetação secundária ou em regeneração e culturas perenes de pimenta jamaica e coco anão.

Os apelados juntaram ao referido procedimento o certificado de cadastro de imóvel rural – CCIR (2006/2009), emitido em 2012, já atualizado em seu nome, e, no avançar do procedimento, em 09/06/2015, fora apresentada impugnação por WANDY VOLZ, afirmando que lhe foram cedidos os direitos de posse do aludido imóvel por escritura pública lavrada em 19/06/1983, e que a área estava arrendado desde 19/12/2003 para Fábio Gama e Gama, primeiro expressamente, depois tacitamente, apresentando-se como arrendatário
“Antônio Carlos Martins”
.

Consta dos autos a escritura pública de cessão de direitos e posse firmada em 19/06/1983, outorgada por Amarilio Pedro Urbano, Cecília Alborghette Urbano e Vitalino Felix Urbano em favor e Wandy Volz e Regina Volz, de um imóvel agrícola situado no lugar denominado Santa Leocádia, Município de São Mateus/ES, mediando a área aproximada de 242.379 metros quadrados, confrontando-se com Arlindo Alborghetti, Geraldo Alborghetti, Silas Sebastião Trindade e a quem de direito; além de certidão negativa de débitos de imóvel rural do Sítio Realeza em nome de Wandy Volz datada de 2006, o CCIR 2000/2002 emitido em 2005 também em nome deste, e o contrato de arrendamento rural firmado entre este e Fábio Gama e Gama para fins de cultivo de mamão e implantação de pimenta do reino, datado de 20/01/2003, com prazo de 34 meses.

A documentação juntada aos autos evidencia que os ora apelantes não conseguiram a regularização fundiária da terra em 1976, em razão do requerimento ter sido protestado em 1980, sendo que, segundo informado pelo IDAF, em casos que tais, quando existe contestação sobre a posse em legitimação, o processo é paralisado para que seja reconhecido judicialmente o possuidor do imóvel.

Observa-se, outrossim, que o primeiro contrato de arrendamento do imóvel rural foi firmado em 1996, tendo como arrendatários FÁBIO GOMES E GAMA e ANTENOR J. MONTEIRO DOS ANTOS, com prazo de três anos e cinco meses, iniciando em setembro de 1996, por meio do qual estes se comprometeram a cultivar mamão, com pagamento ao arrendante por meio de plantio de mudas de café por este fornecidas.

O segundo contrato, por sua vez, teve como arrendatário somente FÁBIO GOMES E GAMA, igualmente para cultivo de mamão, cujo pagamento se daria com a implantação de pimenta do reino, com prazo de trinta e quatro meses, iniciando em janeiro de 2003,
inexistindo nos autos nenhuma prova que relacione
ANTÔNIO CARLOS MARTIN
ao então arrendatário ou mesmo ao arrendante
.

Em seu depoimento pessoal, prestado nos idos de 2018, o apelado WELLINGTON MENELLI

informou que, antes de realizar a negociação, confirmou com os confrontantes que ANTÔNIO CARLOS MARTIN já estava na posse há bastante tempo, sendo que foi procurado por WANDY VOLZ somente nos idos de 2015.

Já no depoimento pessoal de WANDY VOLZ é mencionado contrato de arrendamento com ANTÔNIO CARLOS MARTIN, mediante pagamento de seis salários mínimos anuais, o que teria ocorrido até dezembro de 2009, data posterior à cessão dos direitos de posse,
sem nenhuma comprovação nos autos do alegado
.

Veja-se que a testemunha GERALDO ALBORGHETTI afirmou que ANTÔNIO CARLOS
“
trabalhou na terra discutida nos autos, mas o depoente não sabe dizer a que título foi ocupada, se por aquisição, aluguel, empréstimo”
.

A referida testemunha confirmou, outrossim, que a
“plantação de coco foi feita pelos autores Wellington Menelli e outros, sabendo dizer que mantém empregados na área, até porque possui outra área na mesma região; (...) o depoente não viu ninguém no imóvel reclamando
direito sobre a área discutida nos autos no período que o Wellington está no imóvel; o depoente não se recorda do autor Wandy ter produzido algo no terreno discutido nos autos”.

Também a testemunha AMARILIO PEDRO URBANO afirmou que
“
o autor Wandy não chegou a produzir no imóvel diretamente, sabendo dizer que o Antônio Carlos Martins ocupou a área de cinco alqueires posteriormente”,
e, embora tenha ouvido dizer sobre o contrato arrendamento entre estes (assim como afirmou a testemunha VITALINO FELIX URBANO), também confirmou que
“
sabe dizer que o Wellington
Menelli
plantou pés de coco no imóvel discutido nos autos, afirmando que os pés estão grandes, de modo que acredita que a plantação tem cerca de oito anos”
.

Menciona-se que os noticiados problemas de saúde do já falecido WANDY VOLZ ocorreram nos idos de 2011, seis anos após o término do prazo do contrato de arrendamento, e dois anos após o negócio firmado entre os apelados, que estavam exercendo a posse mansa e pacífica do imóvel rural, inclusive com a troca de culturas, não mais mamão, café ou pimento do reino, mas pimenta jamaica e coco anão, sem qualquer oposição.

Diante disso, entendo acertada a conclusão do julgador de origem, que não apenas confirmou a
“posse mansa e pacífica dos requerentes no período de 07/08/2009 (data da cessão da posse) a 09/06/2015 (data da contestação perante o IDAF sobre a legitimação da terra), totalizando o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez meses)”,
mantida pelo eminente relator, como também concluiu pela validade da cessão de posse, destacando que os apelantes, na ocasião, já não exerciam qualquer domínio fático sobre o imóvel, seja de forma direta ou indireta, o que, a meu ver, ficou bem evidenciado nos autos.

Posto isso, acompanho o voto de relatoria no sentido de negar provimento ao apelo e majorar os honorários advocatícios.

É como, respeitosamente, voto.

DES
EMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY